Tribunal: TJPA
Processo: 0011719-56.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011719-56.2016.8.14.0097

APELANTE: RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI, EVERTON MENEZES AIRES, JONAS CABRAL ARAUJO NETO, JOSIANE VASCONCELOS AIRES, MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES, EVERTON MENEZES AIRES, JONAS CABRAL ARAUJO NETO, JOSIANE VASCONCELOS AIRES, RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0011719-56.2016.8.14.0097

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

AGRAVADOS: RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO AOS LITISCONSORTES. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Benevides contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que deu provimento à apelação cível interposta por Rafael Ichiro Godinho Suzuki, para cassar a sentença de primeiro grau, assegurando a manifestação das partes sobre documentos juntados pela parte adversa, e ao recurso adesivo do próprio Município, para julgar improcedente o pedido em relação a dois autores. O Agravante pleiteia a limitação dos efeitos da nulidade reconhecida apenas ao recorrente Rafael, sustentando violação aos princípios da demanda e da congruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extensão dos efeitos da nulidade processual reconhecida em recurso interposto por um dos litisconsortes aos demais; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao beneficiar autores que não suscitaram expressamente a nulidade em seus recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.005 do CPC prevê que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se houver interesses distintos ou opostos, hipótese não configurada no caso concreto, em que há comunhão de defesas.

4.

A nulidade reconhecida, consistente em cerceamento de defesa por ausência de manifestação sobre documentos juntados, é vício processual que compromete a validade da sentença como um todo, afetando igualmente todos os litisconsortes.

5.

A impugnação dos documentos pelos demais autores, mesmo que sem a nomenclatura técnica de “nulidade”, confirma a identidade de fundamentos e a existência de interesse comum, legitimando a extensão dos efeitos do recurso.

6.

O reconhecimento de nulidade processual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarado de ofício, sem configurar julgamento extra petita, desde que vise à preservação do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

7.

A jurisprudência nacional, inclusive do TJSP e do STJ, admite a cassação de sentença com extensão dos efeitos aos demais litisconsortes em hipóteses de vícios procedimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual consistente no cerceamento de defesa aproveita a todos os litisconsortes quando não houver conflito de interesses, nos termos do art. 1.005 do CPC.

2.

A extensão dos efeitos do provimento recursal aos demais autores, em caso de vício processual comum, não configura julgamento
extra petita.

3.

O reconhecimento de nulidade por
error in procedendo
pode ser realizado de ofício, como medida de proteção ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.005, 1.021, §4º, 1.026, §2º e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 0003146-87.2015.8.26.0466, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1977077/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07.06.2022; TJGO, Apelação nº 0341590-97.2010.8.09.0100, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 09.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Benevides
contra decisão monocrática proferida sob minha lavra que deu provimento aos recursos de apelação cível, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso interposto por Rafael Ichiro Godinho Suzuki
, para cassar a sentença exclusivamente no que tange às partes prejudicadas e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a manifestação dos recorrentes acerca dos documentos juntados pela parte adversa. Em razão da cassação da sentença, julgo prejudicados os demais pontos recursais levantados pelos apelantes.

Outrossim,
conheço e dou provimento ao recurso adesivo interposto pelo Município de Benevides
, para reformar a sentença no que se refere a
Ricardo da Mota Costa
e
Anderson de Lima
, diante da insuficiência probatória, julgando improcedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação supra.

Em decorrência, inverto o ônus de sucumbência, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condenando os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Nas razões recusais, o patrono do ente recorrente sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao estender os efeitos do provimento recursal aos demais autores, que não suscitaram a nulidade processual por ausência de contraditório quanto à juntada de documentos, nem interpuseram recurso específico com essa finalidade.

Alega que a ampliação automática da decisão a Everton, Jonas e Josiane ofende os princípios da demanda, da congruência, da legalidade recursal e do devido processo legal, implicando em verdadeiro julgamento extra petita.

Ao final, requer provimento do presente agravo, com a consequente reconsideração da decisão monocrática, a fim de que os efeitos da nulidade reconhecida sejam limitados apenas a Rafael Ichiro Godinho Suzuki, mantendo-se a sentença de improcedência quanto aos demais autores.

Em contrarrazões, os agravados refutaram as alegações recursais e pugnaram pelo desprovimento do recurso (Num. 28634250).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada nulidade da decisão monocrática proferida por este Relator, que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso interposto por Rafael Ichiro Godinho Suzuki, com o fito de cassar a sentença de primeiro grau, a fim de assegurar aos recorrentes a possibilidade de manifestação quanto aos documentos acostados aos autos pela parte adversa, tanto em relação ao apelante quanto aos demais litisconsortes eventualmente prejudicados.

O art. 1.005 do Código de Processo Civil, dispõe que
“o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.”

No presente caso, a nulidade reconhecida, qual seja o cerceamento de defesa, é um vício de natureza processual que macula a validade da sentença para todos os litisconsortes.

A ausência de oportunidade para se manifestar sobre documentos novos, que serviram de base para a decisão, prejudicou de forma idêntica a defesa de todos os Agravados.

Além disso, o fato de os Agravados Everton, Jonas e Josiane terem impugnado os referidos documentos em suas razões de apelação, ainda que sem nominar a tese como "nulidade", demonstra inequivocamente a comunhão de defesas. A matéria de fundo do recurso de Rafael era comum a todos, atraindo a aplicação obrigatória do efeito extensivo.

A jurisprudência pátria é pacífica ao aplicar o referido dispositivo em casos análogos, especialmente quando se trata de nulidade processual que afeta a garantia do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE PONTAL. DIRECIONAMENTO DE CONVITE VOLTADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.
(...) Ablação da oportunidade de produção de outros meios de prova que atrai inafastável cerceamento de defesa a inquinar de nulidade insuperável a sentença. Precedentes desta Corte em relação ao mesmo município.
Sentença anulada, com extensão dos efeitos aos demais litisconsortes, prejudicados os demais fundamentos do inconformismo recursal
.
RECURSO DO CORRÉU PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 0003146-87.2015.8.26.0466 Pontal
,
Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 05/06/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2023)

Por outro lado, alega o Agravante que a decisão incorreu em julgamento
extra petita
.

O reconhecimento de nulidade processual, a exemplo do cerceamento de defesa, configura matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício pelo julgador. Cuida-se de vício procedimental,
error in procedendo
, que compromete a validade do julgamento do mérito. A anulação da sentença para correção de tal vício não caracteriza julgamento
extra petita
, mas medida necessária à preservação do devido processo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA . CONSENTIMENTO DO MORADOR. INVALIDADE. NULIDADE DA PROVA QUANTO À APREENSÃO DE CAIXAS DE CIGARROS PROVENIENTES DO INGRESSO DOMICILIAR. VALIDADE DA APREENSÃO DOS CIGARROS EM PODER DO IMPUTADO, ANTERIOR AO INGRESSO NO DOMICILIO . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. (...) 3.
Em se tratando de error in procedendo, em que reconhecida a ilicitude da prova nesta Corte pelo ingresso forçado na residência do apenado, pela ausência de fundada suspeita, bem como pela falta de demonstração de consentimento válido, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, a fim de que o Juízo de origem profira nova decisão, com base nas provas remanescentes, não contaminadas com aquelas relacionadas à apreensão de cigarros que trazia consigo em seu veículo
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977077 SP 2021/0389002-8, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA . 1
. Quando o comando judicial distancia-se do mandamento processual vigente, assim como da situação fática e jurídica evidenciada nos autos (error in judicando e error in procedendo), eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de ofício.
2
. Ocorrendo evidente error in procedendo, a decisão deve ser cassada de ofício, prejudicando a análise do recurso interposto .
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03415909720108090100, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

Ao cassar a sentença e estender seus efeitos, não se concedeu aos Agravados um bem da vida que não foi pedido. Pelo contrário, apenas restaurou o devido processo legal, garantindo que o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa seja observado.

Dessa forma, a decisão agravada aplicou corretamente o direito, não havendo que se falar em violação aos princípios da demanda ou da congruência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025